Tribunal: TJSP
Processo: 1051133-98.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Sentença que julgou improcedente a demanda – Insurgência dos autores – Extensão da entrega pelo limite de 180 dias da cláusula de tolerância – Súmula 164, do E. TJSP – Invalidade de extensão por tempo indeterminado que provoca a substituição por condição que seria validamente prevista em seu lugar – Conversão – Art. 170, do CC – Improcedência bem reconhecida –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Sentença que julgou improcedente a demanda – Insurgência dos autores – Extensão da entrega pelo limite de 180 dias da cláusula de tolerância – Súmula 164, do E. TJSP – Invalidade de extensão por tempo indeterminado que provoca a substituição por condição que seria validamente prevista em seu lugar – Conversão – Art. 170, do CC – Improcedência bem reconhecida – Sentença mantida – Recurso desprovido.